Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716059-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NILZETE MARTINS DE SOUSA TOLEDO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA NILZETE MARTINS DE SOUSA TOLEDO contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão de n.o 0707580-93.2022.8.07.0003, determinou que a petição do autor, que indique o endereço do veículo para o cumprimento da liminar, fique em sigilo. No recurso, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita e pretende que seja retirado o sigilo das petições do autor. O despacho de ID 35561700 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita postulada, para tanto, deveriam ser juntadas as cópias da carteira de trabalho ou do contracheque e das duas últimas declarações do imposto de renda. A agravante devidamente intimada (ID 35855552), permaneceu inerte (ID 36311014). Decido. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, foi determinada à agravante a juntada de documentos de fácil acesso, com o intuito de provar a hipossuficiência. Contudo, a parte permaneceu inerte. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Proceda-se ao recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora